Tribunal: TJDFT
Processo: 0726073-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726073-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: M. V. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por M. V. S. R. em face de S. A. C. D. S. S. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que deferiu em parte tutela de urgência para determinar que o plano de saúde custeie, em favor da Autora, deslocamento e realização de exame de Potencial Visual Evocado (PVE) na cidade de Goiânia. Em suas razões recursais, a Agravante defendeu a necessidade de realizar também Tomografia de Coerência Óptica (OCT) e de ser atendida por médico neuroftalmologista. Após parecer do NATJUS, deferi em parte a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada autorize a realização da Tomografia de Coerência Óptica (OCT), sob pena de multa diária. A Agravada manifestou ter cumprido a liminar (ID 64520323). A Agravada interpôs Agravo Interno, insurgindo-se contra a obrigação de custeio da Tomografia de Coerência Óptica (OCT), ao tempo em que argumentou que não procedera à negativa do exame Potencial Visual Evocado (PVE). Requereu o provimento do recurso para que seja revogada a liminar, no sentido de não ser desobrigada a custear os exames solicitados. Instada a ofertar contrarrazões, a Autora manteve-se inerte. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento. Depreendo da origem que a parte autora informou perante o Juízo de primeiro grau que realizou os exames postulados, às próprias custas, requerendo o ressarcimento dos valores gastos. Nesse contexto, determino que as partes se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2025 15:11:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador